Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-30.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR - CPF: 026.679.071-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISE DA SILVA NERY - CPF: 041.249.839-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADO DO COTEJO PROBATÓRIO – AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTENTE NÃO DEMONSTRADA– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO – RÉU QUE APRESENTOU VERSÕES CONTRADITÓRIAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), é necessária a comprovação da ciência da origem ilícita pelo agente, o que pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, como aquisição por preço vil e ausência de documentos comprobatórios da origem lícita do bem.

A apreensão da ‘res furtiva’ em poder do acusado, aliada à ausência de prova acerca de sua aquisição lícita, gera inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse.

A tese de coação moral irresistente demanda prova robusta de sua ocorrência, não bastando meras alegações desprovidas de elementos concretos que a confirmem.

A atenuante da confissão espontânea apenas é aplicável quando a declaração confessor for utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que apresenta versões contraditórias ao longo da persecução penal, confessando na fase policial e negando a autoria delitiva em juízo, quando esta negativa não é utilizada para fundamentar o decreto condenatório.

É vedada a fixação de regime inicial aberto ao réu reincidente, conforme disposição expressa do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Francisco de Paiva Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos nº 1001793-30.2021.8.11.0004, que o condenou como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
(sentença – Id. 271741948).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e sua compensação com a agravante da reincidência, a alteração do regime inicial para o aberto e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência. Buca, ainda, prequestionamento (Id. 271741958).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id. 271741962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 274478885), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa – Requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com consequente compensação com a agravante da reincidência, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor –Confissão não realizada – Impossibilidade de modificação do regime – Acusado reincidente- Isenção das custas processuais- Matéria afeta ao juízo das execuções– Pela manutenção da sentença –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Francisco de Paiva Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos nº 1001793-30.2021.8.11.0004, que o condenou como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Segundo consta da denúncia, entre os dias 18 e 23 de fevereiro de 2021, o apelante, com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crime, consistentes em 02 (duas) televisões, de 32 e 43 polegadas, marca LG, avaliadas conjuntamente em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima Denise da Silva Nery, as quais haviam sido subtraídas durante um furto ocorrido em 18/02/2021, estando o denunciado plenamente ciente da origem ilícita de tais objetos, haja vista as circunstâncias da aquisição (Id. 271741444).

Impende ressaltar que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 180, ‘c
aput’
, do Código Penal
, que dispõe:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

O apelante sustenta, em síntese, que não há prova suficiente para sua condenação pelo crime de receptação, pois os bens subtraídos foram deixados em sua residência por duas pessoas que integram facção criminosa, as quais teriam lhe ameaçado para que escondesse tais objetos, sendo que não teria adquirido os televisores e nem tinha intenção de ocultá-los em sua residência. Alega que não ficou demonstrado que tinha ciência da origem ilícita dos bens apreendidos.

Contudo, após análise minuciosa do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 271741405), declaração de consentimento para entrada em residência (Id. 271741408), auto de apreensão (Id. 271741413), termo de reconhecimento de objeto (Id. 271741416), termo de entrega (Id. 271741417), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

No que tange à autoria, os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência.

Em juízo, a vítima Denise da Silva Nery confirmou que teve sua residência furtada, de onde foram subtraídos dois aparelhos de televisão, os quais foram recuperados pela polícia militar e lhe devolvidos após o devido reconhecimento e identificação na delegacia de polícia. Vejamos trecho extraído das contrarrazões:

"Essas TVs foram furtadas na minha casa, na minha residência, eu não vou saber precisar, mas foram 4 dias antes de recebê-las de volta, de eu retirá-las, porque a polícia conseguiu recuperá-las; mas foram furtadas na minha residência às 11 h, da manhã, de uma quinta-feira (...) Quando eu cheguei lá pra retirada, pela informação que me deram, a força tática foi acionada pela vizinhança que desconfiou do procedimento que estava acontecendo ali numa casa vizinha de uma entrega de mercadorias e essas coisas e, a força tática recuperou os bens, as televisões e ai trouxe para a delegacia, foi isso que eu soube (...)"

A testemunha policial militar Luciani Savia Neres de Moraes relatou em juízo que sua guarnição foi acionada via COPOM, com a informação de que duas pessoas estavam em uma motocicleta transportando uma televisão, possivelmente produto de furto. Ao chegarem ao local indicado, avistaram dois indivíduos com uma televisão, os quais, ao perceberem a viatura policial, pararam a motocicleta em frente a uma residência e entraram rapidamente. Os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos, que não souberam informar a procedência dos aparelhos. Na ocasião, a esposa do apelante, proprietária da residência, autorizou a entrada dos policiais e informou que seu marido havia adquirido as televisões, sendo encontrada uma na sala e outra no quarto, escondida debaixo de roupas. Questionada sobre nota fiscal ou comprovante de aquisição, ela não soube informar, mencionando ainda que o valor pago por cada aparelho teria sido de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Fabrício Guedes corroborou as circunstâncias da apreensão, relatando que, ao questionar sobre os televisores, os abordados não souberam informar a procedência, e que a esposa do apelante teria afirmado que
"provavelmente essas televisões eram produto de furto, porque o marido tinha pago apenas R$ 30,00 nas duas televisões"
.(sic.)

Cumpre salientar que, de acordo com a sentença, em sede policial, o próprio apelante afirmou que teria adquirido os aparelhos televisivos pela quantia de R$ 250,00, informando não se recordar quem teria sido o vendedor e nem mesmo ter procurado saber sobre a origem de tais aparelhos eletrônicos (Id. 271741423).

Contudo, quando interrogado em juízo, modificou sua versão, negando a prática delitiva e alegando ter sido coagido a esconder os aparelhos em sua residência por dois indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, os quais teriam lhe ameaçado.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, além de apresentar contradição com o que o próprio apelante havia declarado na fase inquisitorial.

É importante ressaltar que a modificação da versão apresentada pelo réu, quando confrontada com as demais provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos policiais e o da esposa do réu à época dos fatos, enfraquece significativamente a credibilidade de sua alegação de coação moral irresistente.

Ademais, a alegação defensiva de que o apelante teria sido coagido a esconder os objetos não veio acompanhada de qualquer elemento probatório, não tendo sido arroladas testemunhas que pudessem confirmar tal versão, o que demonstra a fragilidade da tese sustentada.

Importante destacar que, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, aliada à ausência de prova acerca de sua aquisição lícita, gera inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse. Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A orientação jurisprudencial é no sentido de que, "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). [...]
(AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou a licitude da posse dos bens apreendidos em sua residência, tampouco apresentou elementos concretos que pudessem corroborar a alegação de coação moral irresistente.

As circunstâncias da apreensão, especialmente o valor irrisório pelo qual o apelante teria adquirido os televisores (R$ 30,00, conforme declaração de sua então esposa aos policiais, ou R$ 250,00, segundo sua própria declaração em sede policial), bem abaixo do valor de mercado (R$ 2.600,00, conforme avaliação), a ausência de comprovante de aquisição e o fato de um dos aparelhos estar escondido debaixo de roupas no quarto, são elementos que evidenciam que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – TESE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ISOLADO NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA – APREENSÃO DA RES NA POSSE DO ACUSADO – RECORRENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA CONDUZINDO O VEÍCULO SUBTRAÍDO POUCO TEMPO ANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS E ROBUSTOS – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria do crime de receptação, conforme a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. [...]"
(N.U 1014829-43.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Assim, diante das evidências constatadas no conjunto probatório, resta comprovado que o apelante praticou o delito de receptação na modalidade dolosa (art. 180,
caput
, do CP), tendo plena ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, requer o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), sob o argumento de que o magistrado sentenciante teria utilizado suas declarações prestadas em sede policial para fundamentar o decreto condenatório, e a consequente compensação com a agravante da reincidência.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se depreende da sentença recorrida, o magistrado não utilizou a suposta confissão do apelante para fundamentar o decreto condenatório. Ao contrário, o julgador destacou que o apelante apresentou duas versões contraditórias: na fase policial, afirmou ter adquirido os televisores por R$ 250,00, sem se recordar de quem os comprou; Contudo, em juízo, negou a prática delitiva, alegando ter sido coagido por terceiros a esconder os objetos.

Nesse contexto, o que o magistrado fez foi evidenciar a contradição entre as versões apresentadas pelo apelante, considerando a versão judicial inverossímil diante das demais provas dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares e da esposa do réu à época dos fatos.

É importante ressaltar que, conforme entendimento cristalizado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

No caso em análise, além de o apelante ter apresentado versões contraditórias ao longo da persecução penal, a condenação não se baseou na suposta confissão realizada na fase inquisitorial, mas sim nos depoimentos das testemunhas e nas circunstâncias da apreensão dos bens, que evidenciaram o conhecimento pelo apelante da origem ilícita dos objetos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte). Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 734.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"[...] O réu só fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Ausente nos autos confissão quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150, do CP), não há falar-se em reconhecimento da aludida atenuante na 2ª fase da dosimetria da pena. [...]"
(N.U 1003386-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Destarte, não havendo confissão válida que tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por consequência, em compensação com a agravante da reincidência.

Da pretendida alteração do regime inicial para o aberto

O apelante pleiteou ainda a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Contudo, tal pretensão não prospera.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto com base na reincidência do apelante, que, conforme consta na sentença, respondeu ao PEP nº 0009860-74.2016.811.0004, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, tendo o executivo sido extinto em 19/5/2023.

De acordo com o art. 33, §2º,
"c"
, do Código Penal,
"o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto"
.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se,
a contrario sensu
, que o condenado reincidente não poderá cumprir pena em regime inicial aberto, independentemente do quantum da reprimenda.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme em legitimar a fixação do regime prisional semiaberto quando o acusado for reincidente. ainda que a sanção seja fixada em patamar inferior a 4 anos. 5. Na hipótese, a decisão da Corte de origem está em consonância com o art. 33 do Código Penal e com a Súmula n. 269 deste Superior Tribunal. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 982.159/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No mesmo sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] “5. O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, conforme o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.” [...]
(N.U 0005980-76.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto, sendo o apelante reincidente, não faz jus ao regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, devendo ser mantido o regime
semiaberto
fixado na sentença.

Por fim, o apelante requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública.

Contudo, tal pleito não merece provimento.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, eventual hipossuficiência econômica do condenado deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual adequada para aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. [...]"
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.04.2019)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - [...] HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT [...] A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042). [...]"
(N.U 1041552-36.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual hipossuficiência econômica do apelante e, se for o caso, determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wilson Francisco de Paiva Junior,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025